Tribunal: STF
Processo: ARE 1588688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E CRIME CONEXO (ART. 121, § 2º, INCS. III E IV; ART. 121, § 2º, INCS. III, IV E VI, E § 2º-A, INC. I; ART. 121, § 2º, INC. III E IV, E §§ 2º E 4º, POR DUAS VEZES; TODOS EM CONTINUIDADE DELITIVA, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT; ART. 211, POR QUATRO VEZES, EM CONCURSO MATERIAL, NA FORMA DO ART. 69; E ART. 250, § 1º, INC. II, ALÍNEA "A", TODOS DO CÓDIGO PENAL). VEREDICTO CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIAS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA.
RECLAMO INTERPOSTO PELO RÉU COM FUNDAMENTO NO ART. 593, INC. III, "D", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. QUESTIONAMENTOS A RESPEITO DA PROVA DE AUTORIA E SUA SUFICIÊNCIA PARA AMPARAR A OPÇÃO CONDENATÓRIA. DISCUSSÃO NÃO AUTORIZADA EM APELAÇÃO CONTRA VEREDICTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO NESSE PONTO.
"A existência de provas de possível crime contra a vida, assim como de delitos conexos, reconhecida no sumário da culpa, não mais admite discussão após a preclusão da pronúncia. O que resta, devendo ser deliberado em plenário, é o exame das provas reunidas nos autos, incumbência exclusiva do Conselho de Sentença, cujo veredicto sobre os crimes e as suas circunstâncias é soberano (CRFB, art. 5º, XXXVIII, 'c'). Eventual insurgência a respeito da decisão dos jurados, acaso trazida em apelação sem observar as restritas hipóteses de cabimento previstas no inciso III do art. 593 do CPP, não autoriza conhecimento. [...]" (Apelação Criminal n. 0004301-48.2018.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 9-7-2020).
PEDIDO SUBSIDIÁRIO. APLICAÇÃO DA PENA. ERRO OU INJUSTIÇA (ART. 593, INC. III, "C", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). REVISÃO COM APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA ABSOLUTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.
"Como tem reiteradamente decidido esta Corte, em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo ou do recurso especial ou a insistência no mérito da controvérsia" (AgRg no AREsp 1234909/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22-3-2018).
RECLAMO INTERPOSTO PELO MPSC COM FUNDAMENTO NA HIPÓTESE DO ART. 593, INC. III, "C", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CÓDIGO PENAL) AOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA EM SUBSTITUIÇÃO AO CRIME CONTINUADO (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). INVIABILIDADE. HOMICÍDIOS PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A OCORRÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM SOLO POLICIAL, RETRATADA EM JUÍZO. AFASTAMENTO DESSA ATENUANTE GENÉRICA OU SUA COMPENSAÇÃO PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE NOS DOIS CASOS. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO PREVISTA NO ENUNCIADO N. 545 DAS SÚMULAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU NÃO CONHECIDO E, POR OUTRO LADO, INSURGÊNCIA INTERPOSTA PELO MPSC CONHECIDA, PORÉM, NO MÉRITO, NÃO PROVIDA.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea "c", e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/05/2018).
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente